Tribunal: TCU
Processo: 034.572/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em sede de representação acerca de irregularidades em contratações de prestação de serviços de organização de eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Marcelo José Salles de Almeida contra o Acórdão 2471/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada representação noticiando supostas irregularidades ocorridas nas administrações regionais do Sesc e do Senac no estado do Rio de Janeiro relacionadas à contratação de serviços de organização de eventos por meio das Concorrências 62.745/2017-Sesc/ARRJ e 725.931/2017-Senac/ARRJ, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.